Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725002-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLS HOLDING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RLS HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do DISTRITO FEDERAL. O ofício de ID 49293480 noticia a prolação de sentença que concedeu a segurança, o que implica a perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator